Tribunal: TJMT
Processo: 1016719-52.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016719-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), MARIZANE MATOS DE MOURA - CPF: 665.438.002-91 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANDRE OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 667.523.291-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DE ABREU MEDEIROS - CPF: 019.484.331-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITOS DAS MULHERES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA PATRIMONIAL E PSICOLÓGICA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESTELIONATO SENTIMENTAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE CONTRATUAL. PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E ATOS DE COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. PERSPECTIVA DE GÊNERO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ASTREINTES PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação anulatória de contrato de financiamento bancário, para suspender a exigibilidade das parcelas contratuais, impedir atos de cobrança judicial e extrajudicial, vedar a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito e obstar medidas de busca e apreensão de veículo utilizado como instrumento de trabalho da demandante.

2. A agravante sustenta a regularidade formal do contrato e a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, alegando boa-fé da instituição financeira e inaplicabilidade da coação de terceiro em relação ao credor, nos termos do art. 155 do Código Civil. Insurge-se, ainda, contra o valor das astreintes fixadas.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os efeitos do contrato de financiamento firmado em alegado contexto de violência patrimonial e psicológica; e (ii) saber se o valor das astreintes fixadas pelo Juízo de origem observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

4. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica da perspectiva de gênero, nos termos da Resolução no 492/2023 do CNJ, diante dos indícios de violência patrimonial e psicológica praticada em contexto de relação abusiva e vulnerabilidade emocional da agravada.

5. Os documentos acostados aos autos, inclusive registros de medidas protetivas de urgência, conferem verossimilhança à alegação de que a autora teria sido utilizada como interposta pessoa para contratação de financiamento destinado a beneficiar exclusivamente terceiro, em possível contexto de estelionato sentimental e violência patrimonial prevista no art. 7o, IV, da Lei no 11.340/2006.

6. Embora o art. 155 do CC proteja o credor de boa-fé nos casos de coação exercida por terceiro, a higidez da manifestação de vontade e o dever de cautela da instituição financeira demandam aprofundamento probatório, especialmente diante das alegações de ausência de trânsito dos valores financiados na conta da agravada e da vinculação do bem financiado a terceiros estranhos à lide.

7. O perigo de dano mostra-se presente diante da possibilidade de agravamento da vulnerabilidade econômica da autora, com risco de negativação do nome, restrição creditícia e comprometimento de sua subsistência e atividade profissional.

8. O prejuízo suportado pela instituição financeira possui natureza patrimonial e reversível, podendo ser recomposto ao final da demanda em caso de improcedência da ação principal.

9. As astreintes fixadas em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitadas a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), revelam-se adequadas e proporcionais à efetividade da tutela jurisdicional, observando a natureza coercitiva prevista no art. 537 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de indícios de violência patrimonial e psicológica em contexto de violência doméstica autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos de contrato bancário cuja validade dependa de aprofundamento probatório acerca da manifestação de vontade da contratante. 2. A análise de controvérsias envolvendo alegada violência financeira contra a mulher deve observar a perspectiva de gênero prevista na Resolução no 492/2023 do CNJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, I; CC, art. 155; CPC, arts. 300 e 537; Lei no 11.340/2006, art. 7o, IV; Resolução CNJ no 492/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Anulatória de Instrumento Particular – Contrato de Financiamento (no 1002825-03.2026.8.11.0002), movida por
MARIZANE MATOS DE MOURA
.

A decisão agravada, deferiu a tutela de urgência determinando a suspensão da exigibilidade das parcelas dos contratos impugnados (no 126176762, 12549756 e 611003703); abstenção de inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito; a suspensão de medidas de busca e apreensão, especialmente quanto ao veículo Ford Ka, mantendo-a na posse do bem; fixação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o Banco agravante sustenta, em síntese, ausência de requisitos para a tutela de urgência, aduzindo que o contrato foi celebrado livremente pela agravada, com documentação regular e assinatura válida.

Defende a inaplicabilidade da coação de terceiro contra o banco, argumentando que, nos termos do art. 155 do Código Civil, a coação exercida por terceiro, no caso, o ex-companheiro da autora, não vicia o negócio jurídico perante o beneficiário de boa-fé que dela não tinha conhecimento.

Afirma que o perigo é inverso, pois a instituição financeira fica impedida de exercer seu direito real de garantia.

Pugna pelo afastamento ou redução das astreintes, alegando que o valor é exorbitante e o prazo para cumprimento exíguo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id.363614879), sob o fundamento de que a decisão de origem se amparou em indícios de violência patrimonial e psicológica, devendo ser observada a perspectiva de gênero conforme diretrizes do CNJ.

A agravada apresentou contrarrazões (id.365009355), reforçando que foi vítima de estelionato sentimental e coação moral por parte de seu ex-companheiro após um ciclo de violência doméstica. Destaca que o financiamento junto ao Banco Volkswagen se refere a um veículo Corolla que pertencia a terceiros e cujos valores jamais transitaram em sua conta, servindo apenas para beneficiar o coautor Carlos André.

O preparo foi devidamente recolhido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Mérito

A controvérsia reside na manutenção ou não da tutela de urgência que suspendeu os efeitos de contrato de financiamento bancário, sob a alegação de vício de consentimento em contexto de violência doméstica.

Em que pese o esforço argumentativo da instituição financeira no sentido de que agiu de boa-fé e que o contrato possui regularidade formal, o caso deve ser analisado com cautela redobrada, conforme determina a Resolução no 492/2023 do CNJ, que instituiu o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

A agravada colacionou aos autos documentos que conferem verossimilhança à sua narrativa, como registros de medidas protetivas de urgência e indícios de que o financiamento ocorreu em período de vulnerabilidade emocional extrema, narrando estar realizando tratamento de câncer e reatado relação abusiva.

A narrativa de que a autora foi utilizada como "interposta pessoa" para que o ex-companheiro obtivesse crédito bancário por meio de bens que sequer lhe pertenciam, no caso, veículo Toyota Corolla em nome de empresa terceira id. 365009358) é típica de violência patrimonial prevista no art. 7o, IV, da Lei Maria da Penha.

Ainda que o art. 155 do Código Civil proteja o credor de boa-fé em casos de coação por terceiro, a instrução processual é indispensável para verificar se o banco cumpriu seu dever de cautela ao aprovar um financiamento de alto valor para uma consumidora cujos recursos não transitaram em conta própria e cujo bem garantidor possuía histórico de titularidade estranho à lide.

Até que se esclareça a higidez da manifestação de vontade, a prudência recomenda a suspensão das cobranças.

O perigo de dano para a agravada é iminente e grave. A manutenção das cobranças e a possibilidade de restrição de crédito inviabilizariam sua subsistência e sua atividade profissional como corretora autônoma. Por outro lado, o prejuízo ao Banco é meramente financeiro e reversível ao final da lide, caso a ação seja julgada improcedente, momento em que poderá cobrar as parcelas com os encargos devidos.

Quanto ao valor da multa fixada, entendo que o montante é razoável e proporcional às obrigações impostas.

As instituições financeiras possuem sistemas automatizados e amplo suporte técnico, não havendo falar em dificuldade burocrática excessiva para dar cumprimento a uma ordem de suspensão de cobrança e abstenção de negativação. O valor não se revela ínfimo a ponto de ser ignorado, nem exorbitante a ponto de gerar enriquecimento sem causa, servindo estritamente ao seu propósito coercitivo (art. 537 do CPC).

Ausente ilegalidade, a decisão se sustenta por coibir a violência financeira e preservar a dignidade da autora até o desfecho processual.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026